Tribunal: TCU
Processo: 008.677/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1653/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Sérgio Luiz Barbosa Vargas e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, dando a seguinte redação ao subitem 9.3.2 do acórdão recorrido: "9.3.2. reavalie e altere, se for o caso, as parcelas de quintos inicialmente concedidas, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019"; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 1653/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida no citado processo; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.